Tribunal: STF
Processo: HC 271692
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº  3.103.378/PR (e-doc. 12, p. 72).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).

3. Interposto recurso especial pela defesa, seu seguimento foi obstado, sendo inadmitido na origem. Contra essa decisão, foi manejado agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Ministro Relator. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, seguindo-se o citado agravo que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade e teratologia jurídica, aptas a justificar a superação da jurisprudência restritiva quanto ao cabimento do habeas corpus substitutivo, notadamente diante da negativa de prestação jurisdicional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça. Alega que o STJ deixou de enfrentar questão de direito relevante, relativa à nulidade absoluta do processo por ausência de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995), limitando-se a aplicar, de forma mecânica, os óbices das Súmulas 7 e 182/STJ. Sustenta que a controvérsia não demanda reexame de fatos ou provas, tratando-se de matéria estritamente jurídica e cronológica, consistente na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício ao tempo do oferecimento da denúncia. Afirma que o benefício foi indevidamente negado com base em processo posterior aos fatos, o que configuraria anacronismo e violação ao art. 89 da Lei nº 9.099/1995, porquanto o paciente preencheria os requisitos legais no momento oportuno. Aduz que a nulidade da condenação compromete a validade do acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição, possibilitando o reconhecimento da extinção da punibilidade.

5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e de eventual execução penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular o processo desde o oferecimento da denúncia, com a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de suspensão condicional do processo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, quanto à suposta ilegalidade decorrente da negativa de prestação jurisdicional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, observo que a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

7. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. Nos atos ditos coatores, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame das matérias. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. Com efeito, o Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, afirmou a impossibilidade de oferecimento do benefício do sursis processual apontando a existência de processo em curso em face do paciente.  Frisou, ademais, que “o acordo de não persecução penal não é um direito público subjetivo assegurado ao investigado, de modo que, ainda que preenchidos todos os requisitos legais o Órgão Ministerial dispõe de juízo de conveniência e oportunidade (discricionariedade)” (e-doc. 3, p. 297). O Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de nulidade, confirmou o não preenchimento dos requisitos legais. Veja-se: 

“(...) 
No caso em tela, embora a pena mínima ao crime de perseguição seja de 06 (seis) meses, observa-se através da certidão criminal de mov. 136.1, que o réu está sendo processado na Ação Penal n° 0020349-32.2021.8.16.0013, em trâmite pela 12ª Vara Criminal de Curitiba. 
Desta forma, não preenchido os requisitos legais, é de se afastar o pleito de nulidade do feito pelo não oferecimento do benefício de suspensão condicional do processo.” (e-doc. 11, p. 220). 

10. Conforme se observa, ao tempo do oferecimento da denúncia, momento oportuno para a verificação do preenchimento dos requisitos à suspensão, ficou assentada a presença de processo em curso, elemento suficiente para a negativa do benefício pretendido. Alcançar conclusão diversa, afim de assentar que o processo impeditivo “sequer havia sido deflagrado na data do oferecimento da denúncia”, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator